Tribunal: TJMT
Processo: 1013026-75.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013026-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota, Bem de Família]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), VILMA VERDOLIN - CPF: 621.128.561-20 (AGRAVANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – CONSTRIÇÃO INCIDENTE SOBRE 50% DO IMÓVEL
-
MEAÇÃO DA ESPOSA PRESERVADA -

REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “(...)
Se a
penhora
recaiu apenas
sobre
os direitos que o executado detém
sobre
o imóvel do casal, restando resguardada a meação da embargante/agravante, não há falar em nulidade da
penhora
efetuada
(N.U 0009172-27.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016).”

2. Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
VILMA VERDOLIM
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº
12260-55.2002.811.0003
, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora efetivada sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel em que reside.

A Agravante informa que, no ano de 1993, a Fazenda Pública Estadual propôs uma Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Carvalho e Miguel Ltda., objetivando o recebimento do valor de R$ 352.455,63 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Sustenta que, nestes autos, foi efetivada a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, localizado na quadra 7, lote 11, matrícula n. 1.763, do Cartório de Registro de Imóveis, de propriedade do sócio Gentil Bonfim de Carvalho e de sua esposa, ora Recorrente.

Informa que a referida casa sempre foi utilizada como residência sua e de seus filhos e que, em conjunto com seu esposo (Gentil Bonfim de Carvalho), manejou a Ação de Embargos de Terceiro, sustentando ser o imóvel impenhorável, por se tratar de bem de família, mas o Julgador, à época, reconheceu ser ela carecedora da ação, bem assim a inexistência de provas das alegações, mantendo, de consequência, a constrição.

Aduz que Gentil Bonfim de Carvalho faleceu em 19/05/2011 e que pleiteou, em 18/04/2017, o cancelamento da penhora, em vista de ser o seu único imóvel de sua propriedade e ser utilizado como moradia.

Alega que o Magistrado
a quo
entendeu ter havido a preclusão e, por isso, indeferiu o pleito, mas que tal decisão está equivocada, já que ficou comprovado nos autos que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos e que é o único de sua propriedade, conforme certidão do 1
o
Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis.

Enfatiza que a casa é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90 e que a decisão, prolatada nos Embargos de Terceiro, não impede que pleiteie o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, especialmente porque, em relação a ela, não houve julgamento do mérito, ante do reconhecimento da carência da ação.

Reforça que a matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser apresentada a qualquer tempo, não sofrendo limitações pela preclusão.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal
para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem e, consequentemente, seja determinado o cancelamento da penhora.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 1510342 -.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 1751472 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se pugnou pela desnecessidade de manifestação nos autos – id. 7977802 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal,
que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora efetivada sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel em que reside.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação de Execução Fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em

face de
CARVALHO E MIGUEL LTDA.,
objetivando o recebimento do crédito tributário no valor de R$

352.455,63 (trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se
a da penhora efetivada sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel em que reside à agravante.

Com efeito, não se desconhece que a lei resguarda o bem imóvel do devedor, caso ele não disponha de outro bem para a sua moradia.

No entanto, compulsando os autos verifica-se que a agravante já ingressou em juízo com Embargos de Terceiro nesta execução fiscal, alegando que o imóvel se trata de bem de família, colhe-se trecho do julgamento dos embargos:

“(...) acolho a preliminar de carência da ação em relação à embargante Vilma Verdolim de Carvalho que não teve nenhum bem de sua propriedade penhorado, já que a penhora incidiu em apenas 50% do imóvel, reservando-se a meação a ela pertencente, e julgo improxcedente os embargos, pelo mérito, em relação ao embargante Gentil Bonfim de Carvalho Filho, mantendo-se íntegra a penhora”.

Assim, não há como reapreciar a matéria, tendo em vista que operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Ademais, como visto dos autos,
a penhora recaiu apenas sobre 50% do imóvel em questão, de forma que foi resguardada sua meação, não havendo interesse sobre a parte residual, cuja meação pertence ao executado.

A propósito, este Sodalício já decidiu em questão semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE
BEM
DE
FAMILIA - PENHORA
DE
50%
DO IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR E SUA ESPOSA –- MEAÇÃO DA CÔNJUGE PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a
penhora
recaiu apenas
sobre
os direitos que o executado detém
sobre
o imóvel do casal, restando resguardada a meação da embargante/agravante, não há falar em nulidade da
penhora
efetuada-
(
N.U 0009172-27.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 01/09/2016).

Ressalta-se ainda, que o ônus da prova de que
a dívida adquirida pelo marido da recorrente não se converteu em favor de sua família,
seria da agravante, caso não houvesse sido respeitado a meação, o que, de fato, não ocorreu, pois a penhora recaiu somente sobre 50% do imóvel.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - MULHER CASADA - DEFESA DA MEAÇÃO - EXCLUSÃO EM CADA BEM - HASTA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - RESERVA DE METADE DO VALOR AFERIDO NA ALIENAÇÃO JUDICIAL. 1. Sendo a dívida pessoal de um dos cônjuges, haja vista que o ato ilícito do qual derivou o título executivo judicial foi praticado somente pelo marido e não reverteu em benefício da sociedade conjugal, somente o patrimônio deste garante a execução. Assim, cuidando-se de devedor casado e havendo bens comuns a garantia fica reduzida ao limite da sua meação, nos termos do art. 3º da Lei 4.121/62. (...).” (REsp 708.143/MA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2007, DJ 26/02/2007, p. 596)

Partindo dessas premissas, ausente a probabilidade do provimento recursal, circunstância esta impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020